Tribunal: TJMT
Processo: 1010662-19.2020.8.11.0003
Órgão julgador: LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-08-17
Data de publicação: 2021-08-19

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1010662-19.2020.8.11.0003
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO]

Parte(s):

[OI S.A. - CNPJ: 76.535.764/0329-32 (RECORRENTE), ANDRESSA CAROLINE TRECHAUD - CPF: 011.948.691-14 (ADVOGADO), ALEXANDRE MIRANDA LIMA - CPF: 074.357.357-95 (ADVOGADO), OI MOVEL S.A. - CNPJ: 05.423.963/0001-11 (REPRESENTANTE), J. C. DA SILVA SOH - EPP - CNPJ: 04.052.272/0001-96 (RECORRIDO), EZEQUIEL DE MORAES NETO - CPF: 021.123.941-00 (ADVOGADO), IGOR GIRALDI FARIA - CPF: 841.693.111-91 (ADVOGADO), EDUARDO GONCALVES AMORIM - CPF: 568.662.831-91 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

AÇÃO DECLARATÓRIA C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZATÓRIA POR DANOS MORAIS. NEGATIVAÇÃO. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA.
É DIREITO DO CONSUMIDOR ACESSO À INFORMAÇÃO DE FORMA CLARA SOBRE O SERVIÇO PRESTADO. DESCUMPRIMENTO DO ACORDO PARA REDUÇÃO DE VALORES. NEGATIVAÇÃO INDEVIDA. DANO MORAL CONFIGURADO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. Recurso inominado. Sentença de parcial procedência que declarou a rescisão contratual por defeito na prestação do serviço, determinando que a reclamada faça a retificação das faturas, para cobrar apenas o valor ofertado ao requerente na quantia de R$ 409,28 (quatrocentos e nove reais e vinte e oito centavos), no período do uso da linha, decotando o período que houve a suspensão do serviço e condenando a recorrente ao pagamento de R$ 6.000,00 (seis mil reais), a título de indenização por danos morais.

2. Pretensão recursal é a reforma da sentença, a fim de que os pedidos iniciais sejam julgados improcedentes. Subsidiariamente, requer a redução do
quantum
indenizatório.

3. Acordo firmado para redução do valor do serviço, deve ser decotado o valor excedente.

4. É direito do consumidor acesso à informação de forma clara sobre o serviço prestado.

5. Uma vez verificada a falha na prestação de serviços pela empresa de telefonia, cabível a resolução contratual
.

6. Negativação indevida em razão de cobrança superior ao valor contratado.

7.Dano moral configurado.

8. Valor do dano moral fixado em patamar aquém do adotado por esta Turma Recursal em casos similares, estando, assim, em descompasso com os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

9. Sentença mantida.

10. Recurso conhecido e desprovido.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso Inominado interposto por OI S.A em face da sentença de parcial procedência decretando a rescisão contratual por defeito na prestação do serviço, determinando que a reclamada faça a retificação das faturas, cobrando apenas o valor ofertado ao requerente na quantia de R$ 409,28 (quatrocentos e nove reais e vinte e oito centavos), no período do uso da linha, decotando o período que houve a suspensão do serviço e, condenando a recorrente ao pagamento de R$ 6.000,00 (seis mil reais), a título de indenização por danos morais.

A recorrente pleiteia a reforma da sentença para julgar improcedentes os pedidos iniciais, pois não teria ocorrido falha na prestação do serviço, uma vez que os valores cobrados seriam
legítimos e concernentes ao plano contratado, sendo necessário aplicar multa no caso da rescisão do contrato. Subsidiariamente, requer seja reduzido o
quantum
indenizatório.

Contrarrazões, pela manutenção da sentença.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

O cerne da questão se limita ao reconhecimento ou não da falha na prestação do serviço que justifique a rescisão contratual, bem como se o débito inscrito no órgão de proteção de crédito seria idôneo ou não e, em caso positivo, se a recorrente faz jus a redução do
quantum
indenizatório arbitrado.

A parte reclamante afirma que contratou os serviços da reclamada e que, posteriormente, renegociou o valor do serviço, sendo reduzido para R$ 409,28 (quatrocentos e nove reais e vinte e oito centavos), todavia, a recorrente teria descumprido a avença, cobrando valores superiores ao pactuado, juntou diversos números de protocolos, bem como áudios de reclamação sobre o serviço.

A recorrente aduz que não houve falha na prestação do serviço, e, que os valores cobrados são legítimos e concernente ao plano contratado, juntando aos autos somente
print
de tela sistêmicas com ficha de pedido- migração fixo velox.

À luz do disposto no art. 35
[1]
do Código de Defesa do Consumidor, caso o serviço contratado não seja prestado integralmente ou prestado com má qualidade ou diferente do que foi prometido, tem o consumidor direito a rescindir o contrato sem pagar a multa, mesmo que esteja dentro do prazo de carência.

Verifica-se dos documentos acostados aos autos, especialmente pelas gravações apresentadas pelo reclamante, que a Recorrente tem conhecimento do valor fixado para o plano, após a negociação com seu preposto, contudo promoveu cobrança superior ao contratado.

Em que pese a recorrente tenha em algumas oportunidades ajustado as faturas e prestado serviço técnico, os vícios são constantes, não estando o consumidor obrigado a manter o contrato que apresenta falhas técnicas e de cobrança de modo frequente.

Assim, é viável a resolução do contrato e inexigível a multa por fidelidade contratual, posto que restou demonstrado o descumprimento contratual e falha na prestação dos serviços, bem como a retificação do valor das faturas para cobrar o valor pactuado de R$ 409,28 (quatrocentos e nove reais e vinte e oito centavos), no período do uso da linha, decotando o período que houve a suspensão do serviço, como decretado pela sentença de piso.

A jurisprudência do e. Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que o dano moral, decorrente de inscrição irregular em cadastros de inadimplentes, configura-se
in re ipsa
, ou seja, é presumido e não carece de prova da sua existência.

No tocante ao
quantum
da indenização fixado em R$ 6.000,00 (seis mil reais), não merece redução, nos moldes do pedido da recorrente, pois, está aquém do valor fixado usualmente por esta E. Turma Recursal em casos análogos.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto e, no mérito
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter a sentença por seus próprios fundamentos.

Diante do resultado do recurso, condeno a Recorrente ao pagamento das custas e despesas judiciais e honorários advocatícios, fixando estes em R$ 1.000,00 (um mil reais), tendo em vista que essa verba, se fixada em percentual sobre o valor da condenação, resultará em valor ínfimo.

É como voto.

Juiz
Luís Aparecido Bortolussi Júnior

Relator

[1]
Art. 35. Se o fornecedor de produtos ou serviços recusar cumprimento à oferta, apresentação ou publicidade, o consumidor poderá, alternativamente e à sua livre escolha:

I - exigir o cumprimento forçado da obrigação, nos termos da oferta, apresentação ou publicidade;

II - aceitar outro produto ou prestação de serviço equivalente;

III - rescindir o contrato, com direito à restituição de quantia eventualmente antecipada, monetariamente atualizada, e a perdas e danos.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/08/2021